Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.
1.O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. O art. 835, caput, do CPC/15 estabelece uma ordem para a penhora no processo de execução, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, figura como o primeiro da ordem preferencial de penhora. O § 1o do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que a penhora em dinheiro é prioritária, sendo possível ao Juiz a inversão da ordem, mas somente em relação às demais hipóteses do rol do mencionado artigo.
3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema BacenJud, disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é o modo apropriado para que o Exequente busque valores em contas bancárias do Executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.